Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-15.2019.8.11.0051
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000748-15.2019.8.11.0051
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[FABIO AUGUSTO RIZEK OLIVEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 17.262.079/0001-21 (JUIZO RECORRENTE), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CAMPO VERDE - CNPJ: 24.950.495/0001-88 (JUIZO RECORRENTE), FABIANO MORAES PIMPINATI - CPF: 251.118.908-90 (ADVOGADO), FABIO AUGUSTO RIZEK OLIVEIRA EIRELI - ME - CNPJ: 17.262.079/0001-21 (RECORRIDO), VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR - CPF: 206.425.998-82 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO VERDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA - ALVARÁ DE LICENÇA PARA USO E OCUPAÇÃO DO SOLO - CASSAÇÃO DE ALVARÁ SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RATIFICADA.

A cassação de alvará, por mais razoáveis que sejam os motivos da autoridade pública, não prescinde do devido processo legal administrativo, assegurando-se, minimamente, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA No. 1000748-15.2019.8.11.0051

INTERESSADOS:
MUNICÍPIO DE CAMPO VERDE

AVENUE BAR CAMPO VERDE LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Avenue Bar Campo Verde LTDA contra ato praticado pela Secretária de Planejamento do Município de Campo Verde e pela Secretária de Fazenda do Município de Campo Verde, concedeu a segurança pleiteada e, por conseguinte, declarou nulas as decisões administrativas que cassaram a licença expedidas no ano de 2019 em favor da Impetrante, em face da inobservância do devido processo legal administrativo, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

Sem recurso voluntário (id. 58516509).

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ratificação da sentença (id. 68863479).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 12 de abril de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante consignado no relatório, trata-se de Remessa Necessária da Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Verde, que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por Avenue Bar Campo Verde LTDA contra ato praticado pela Secretária de Planejamento do Município de Campo Verde e pela Secretária de Fazenda do Município de Campo Verde, concedeu a segurança pleiteada e, por conseguinte, declarou nulas as decisões administrativas que cassaram a licença expedidas no ano de 2019 em favor da Impetrante, em face da inobservância do devido processo legal administrativo, notadamente o contraditório e a ampla defesa.

Extrai-se dos autos que, a Impetrante recebeu, em 27-3-2019 (id. 58514599 – pág. 1), o Ofício no 039/2018, da Secretária de Planejamento Municipal, informando da anulação da Autorização para Uso e Ocupação do Solo, em razão de estar situada em Zona de Qualificação 1 e o Termo de Cassação de Licença de Localização e Funcionamento (ids. 58514597 – pág. 1 e 58514598 – págs. 1/3).

Analisando os respectivos documentos, verifica-se que na declaração de anulação da Autorização para Uso e Ocupação do Solo expedida pela Secretaria Municipal de Planejamento foi informado que, a reanálise da autorização da licença, se deu diante de requerimento do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU), que concluiu pela inviabilidade do negócio naquela localidade, em razão do impacto a vizinhança, tais como segurança no trânsito, pessoas embriagadas na rua, volume de som acima do permitido e em honorário inoportunos, acúmulo de lixo dentre outros.

No entanto, a Autoridade Administrativa consignou que
não seriam analisadas as questões denunciadas pelos moradores do bairro ao Conselho, mas, sim, que a autorização do Uso e Ocupação do Solo jamais poderia ter sido concedida, uma vez que o empreendimento está estabelecido em zona de comércio e serviço, entremeado de uso residencial, de modo que as atividades de danceteria e discoteca estariam vedadas.

No tocante à cassação do Alvará de Localização e Funcionamento, a fundamentação legal está contida no artigo 213, I e II e § 1o, da Lei Complementar no 01/1994 e artigo 290 da Lei Complementar no 45/2014, ambas do Município de Campo Verde, que dispõem, respectivamente:

Art. 213 A licença de localização deverá ser cancelada:

I -
Como medida preventiva, a bem da higiene, da moral ou do sossego e segurança pública;

II - Por solicitação da Autoridade competente, provados os motivos que fundamentam a solicitação, e, mediante ordem do Titular do Poder Executivo.

§ 1o Cancelada a licença, o estabelecimento será imediatamente fechado. [...] [Destaquei].

(...)

Art. 290 - A qualquer tempo a Secretaria Municipal de Fazenda poderá anular o Alvará de Localização e Funcionamento que não tenha atendido todas as exigências vigente à época da aprovação.

(...)

Conclui-se, desse modo, que, a cassação das licenças de funcionamento da Impetrante ocorreu porquanto o estabelecimento está localizado em área inapropriada para o respectivo fim, consoante regulamentado pela Lei Municipal no. 21/2010; não se questiona a ausência de qualquer outra licença, mas, tão somente, o fato de a Impetrante se encontrar dentro de área de zona de comércio e serviço, entremeado de uso residencial.

Ocorre que, do exame dos autos, observa-se que a Impetrante não foi notificada quanto ao fato de estar localizada em área não permitida para realização de suas atividades, ao contrário, a Impetrante já recebeu a notícia da cassação de suas licenças.

Entrementes, a cassação de alvará, por mais razoável que sejam os motivos da autoridade pública, não prescinde do devido processo legal administrativo, art. 5o, LIV e LV, CF/88, assegurando-se, minimamente, contraditório e defesa.

Deve-se ressaltar que, a despeito do poder polícia que possui a Administração Pública para fiscalizar as atividades dos particulares, a revogação ou a alteração do alvará de licença, por repercutir no direito subjetivo do Administrado, não pode prescindir de prévio e regular procedimento administrativo em que se garanta ao indivíduo um mínimo de contraditório e de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – MERCADORIAS IMPRÓPRIAS PARA CONSUMO – PLEITO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL – MATERIAIS DEVIDAMENTE APREENDIDOS E RETIRADOS DE CIRCULAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Apesar dos indícios de perpetuação das ações delituosas por parte da empresa, sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário, por se tratar de medida extrema, não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, obedecendo aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 1018765-58.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 4/8/2020, publicado no DJE 19/8/2020).

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO ATIVO – CASSAÇÃO DE ALVARÁ SEM O DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- A cassação de alvará, por mais razoáveis que sejam os motivos da autoridade pública, não prescinde do devido processo legal administrativo, assegurando-se, minimamente, o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LIV e LV, CF/88).

2- Inexistindo razões para modificação da decisão que deferiu a liminar, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

(N.U 1004218-13.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/7/2019, publicado no DJE 1/8/2019).

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – INTERDIÇÃO SUMÁRIA DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – SUPOSTO COMETIMENTO DE ILÍCITO PENAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – MEDIDA EXTREMA E DESPROPORCIONAL QUE NÃO SE COADUNA COM O CASO CONCRETO – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO – SENTENÇA RATIFICADA.

A atuação da Administração Pública, ainda que fruto do exercício do poder de polícia fiscalizador, deve calcar-se de acordo com os princípios da boa-fé, legalidade e da proteção da confiança. Logo, por mais fundados que sejam os indícios de perpetuação de ações delituosas em estabelecimento comercial, a sua interdição e consequente recolhimento dos alvarás de funcionamento e sanitário regularmente expedidos em momento oportuno não poderão prescindir da prévia instauração de processo administrativo, garantindo-se o regular e necessário exercício do contraditório e da ampla defesa.

(N.U 0002602-57.2011.8.11.0046, Número do Protocolo: 148019/2015, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/3/2018, Publicado no DJE 16/4/2018).

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - ALVARÁ DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO - CASSAÇÃO DO ALVARÁ - AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA - PROCEDIMENTO PERPETRADO AO ARREPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - ART. 5o, LV, DA CF/88 - OFENSA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

A cassação de Alvará de Localização e Funcionamento, posterior à concessão, sem resguardar, no processo administrativo instaurado, o contraditório e a ampla defesa à sociedade empresária, é ilegítima e afronta direito líquido e certo amparado pelos artigos 5o, XIII, e 170, parágrafo único, ambos da Constituição Federal de 1988.

(N.U 0019899-44.2013.8.11.0002, Número do Protocolo: 27688/2014, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/8/2015, publicado no DJE 2/9/2015).

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ADMINISTRATIVO – CASSAÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – BAR – AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO – NÃO INSTAURAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - INEXISTÊNCIA DO CONTRADITÓRIO - MEDIDA QUE NÃO OBSERVOU OS PRINCÍPIOS A QUE SÃO SUBMETIDOS O ATO ADMINISTRATIVO – ATO ILEGAL - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O ato administrativo pressupõe o devido processo legal, observando-se o princípio da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório e segurança jurídica.

A cassação de alvará de um estabelecimento comercial sem observância do princípio da proporcionalidade e da ampla defesa, configura arbitrariedade, que justifica a correção na via judicial.
(N.U 0003354-61.2013.8.11.0045, Número do Protocolo: 139848/2014, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 3/11/2015, publicado no DJE 19/11/2015).

Além disso, constata-se que a Impetrante, embora tenha sido transformada em sociedade limitada, admitindo como novo sócio, Everton Ribeiro da Silva e alterado o nome empresarial para Avenue Bar Campo Verde Ltda – conforme contrato social e comprovante de registro na Junta Comercial, no local, já funcionava o empreendimento denominado de Bodega, cujo objeto não foi modificado, além de que, constata-se que a Impetrante possuía alvará de localização e funcionamento válido, expedido em
março/2019 com validade até 28-2-2020
, registrando que a data de registro de abertura da empresa é de
27-11-2012.

Veja-se, portanto, que, a Impetrante possuía alvará de funcionamento válido e já funcionava no local desde 27-11-2012, somado ao fato de que à Impetrante, não foi assegurado o devido processo legal, sendo-lhe tolhido o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
a sentença em reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021